Tribunal: TJES
Processo: 5005046-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005046-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: C & F TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES no bojo da ação de busca e apreensão nº 0008573-25.2016.8.08.0048, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de retomada do curso da ação originária após a agravada ter descumprido o acordo homologado judicialmente, no qual se encontra prevista, como consequência do seu descumprimento, a retomada da busca e apreensão.

De acordo com a recorrente, as partes formularam acordo que foi homologado judicialmente, todavia a agravada descumpriu os termos do ajuste, razão pela qual postulou a retomada da ação de busca e apreensão originária, conforme previsão contida no acordo em caso de seu descumprimento. Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu a retomada da ação, argumentando que, doravante, deve a recorrente executar os valores previstos no acordo.

Requer a recorrente, em sede liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo garantidor do acordo firmado entre as partes. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.

Liminar deferida na decisão Id nº 1646948.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id nº 1694005).

Sem contrarrazões (certidão Id nº 2036807).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso
e passo à sua análise como segue.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou “
ação de busca e apreensão
”, com pedido liminar, em face da agravada
C & F TRANSPORTES LTDA-ME
, em virtude do inadimplemento de financiamento bancário garantido por intermédio da alienação fiduciária do veículo
CAMINHÃO VM 270 6X2R, MARCA VOLVO, ANO/MOD 2012, COR BRANCA, PLACA ODM-7327/ES, RENAVAM 495682497, CHASSI 93KP0R1C2CE135027
.

Ao apreciar a liminar, o Juízo
a quo
deferiu, no dia 25.10.2016, a expedição de mandado de busca e apreensão em favor da instituição financeira, consignando que:

“[...]
Do compulsar dos autos, verifico que o bem objeto da lide foi dado em garantia de contrato de financiamento pactuado entre as partes (cláusula 14, fls. 32).

Além disso, resta comprovada a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial entregue no endereço da requerida (fls. 40/41).

Nesse sentido, na forma do art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a busca e apreensão do bem abaixo descrito, o qual será entregue ao representante da parte requerente, ciente de que o veículo deverá permanecer nos limites da Grande Vitória até o término do prazo de defesa. [...].

Antes da apreensão do veículo, as partes atravessaram petição nos autos comunicando a realização de acordo no qual a agravada se comprometeu a pagar o valor de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de entrada, e o saldo remanescente em 36 (trinta e seis) prestações mensais, consecutivas e sucessivas.

Em caso de descumprimento do acordo, consta do ajuste a seguinte consequência:

“[...] Verificado o atraso e/ou inadimplemento de qualquer das parcelas as quais se obrigaram os requeridos, estará configurado o descumprimento deste acordo, o que enseja o
restabelecimento da presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, a qual terá como base os valores originalmente devidos, com base na relação contratual inicialmente firmada com o Banco requerente, hipótese em que o valor do débito a ser apurado será composto do valor originário da dívida, que deverá ser atualizado segundo as cláusulas, condições e taxas do contrato firmado com o Banco autor, com o abatimento dos valores porventura pagos a título de cumprimento deste acordo, não importando este acordo em novação da dívida.

Permanecem inalteradas todas as cláusulas contratuais e garantias estabelecidas nos contratos firmados entre as partes ora narrados, em especial a manutenção da alienação fiduciária do bem a seguir descrito: UM CAMINHÃO VM 270 6X2R, MARCA VOLVO, ANO/MOD 2012, COR BRANCA, PLACA ODM-7327/ES, RENAVAM 495682497, CHASSI 93KP0R1C2CE135027. [...]
”.

Tendo a agravada descumprido o acordo, haja vista não ter quitado quaisquer das parcelas com vencimento a partir do mês de dezembro de 2019, o agravante postulou o cumprimento da sentença homologatória de acordo, com a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo,
contudo foi surpreendido com a decisão recorrida, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o processamento do pedido e determinou a emenda da inicial
, nos seguintes termos:

Com a prolação da sentença de fls. 104 e v, já transitada em julgado, a ação de busca e apreensão foi extinta e não pode ser restabelecida, dada a elisão da mora pelo acordo realizado entre as partes.

Desse modo, não cabe a busca e apreensão do veículo como pede a autora, pois o cumprimento de sentença deve ocorrer em relação à obrigação de pagar assumida pela parte requerida.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Ao assim proceder, o Magistrado violou frontalmente o acordo firmado entre as partes, no qual a instituição financeira se cercou dos riscos de inadimplemento ao prever o restabelecimento dos efeitos da ação de busca apreensão em caso de não pagamento, de modo que, tendo ocorrido a mora por parte da devedora, devem ser restabelecidos os efeitos da ação originária,
conforme previsto em acordo
, inclusive com o restabelecimento do mandado de busca apreensão que já tinha sido expedido em decisão liminar lavrada em 25.10.2016.

Não é demais registrar que a vertente ação foi ajuizada pelo BANCO recorrente
em 27.04.2016
em virtude da inadimplência do contrato de financiamento pela agravada e, tendo comprovado a mora desta, teve deferida em seu favor, no dia 25.10.2016, a liminar de busca e apreensão do veículo que garantia a dívida. Naquele instante, portanto, comprovou a dívida, a mora da agravada e, por isso, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão.

Ocorre que o veículo não foi encontrado, conforme informa o andamento processual consultado nesta data, estendendo a tramitação do feito até que
em 28.11.2019
, em virtude de liberalidade do agravante, chegou-se a acordo no qual a agravada novamente se comprometeu a pagar a dívida parcelada.

Esse acordo foi homologado judicialmente, todavia não demorou muito para que a agravada voltasse a descumprir a dívida assumida, deixando de quitar a primeira parcela do ajuste.

Não obstante essa realidade, na qual a agravada por duas vezes frustrou deliberadamente a dívida que assumiu perante a instituição financeira, com o nítido propósito de se manter na posse do veículo, foi proferida decisão prevendo que, doravante, o Banco apenas pode perseguir os valores previstos no acordo, mesmo diante da clara previsão de que o descumprimento do ajuste homologado provocaria o restabelecimento dos efeitos da ação de busca e apreensão.

A postura da agravada deve ser combatida, pois demonstra clara e única finalidade de frustrar o pagamento da dívida e, ainda, não ceder o veículo alienado fiduciariamente. Para repelir tal comportamento, deve-se fazer cumprir os termos do acordo homologado, no qual se encontra prevista a retomada da ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

Não é necessário constituir a agravada em mora novamente, pois tal requisito já foi cumprido pelo agravante por ocasião do ajuizamento da demanda, tendo sido, inclusive, deferida ainda no ano de 2016 mandado de busca e apreensão do veículo. A mora persiste, seja em relação ao acordo inicial, seja, desta vez, em relação ao acordo homologado judicialmente.

Em situação similar à presente, esta douta Segunda Câmara Cível trilhou sentido idêntico ao defendido neste voto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0024424-46.2016.8.08.0035 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A. APELADA: FCMMED LTDA. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. MORA COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE AR. ACORDO FIRMADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL SOB CONDIÇÃO DE QUE EM CASO DE INADIMPLEMENTO A DEMANDA SERIA RETOMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRANSMUTAÇÃO DA MORA EX PERSONA PARA MORA EX RE . PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do col. Superior Tribunal de Justiça, podendo ser comprovada mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
2. No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a mora da devedora, sendo que o acordo posteriormente firmado no curso da ação judicial, era expresso ao prever que, em caso de descumprimento, a demanda seria retomada.

3. A par da anuência expressa da parte devedora quanto a possibilidade de retomada da ação judicial em caso de descumprimento do acordo entabulado, a mora que antes era ex persona , ou seja, dependia de prévia notificação para constituição, transmutou-se para a mora ex re , a qual independe de prévia notificação ou interpelação, constituindo-se pelo mero inadimplemento no prazo previsto, nos termos do Art. 397 do Código Civil.
4.
Considerando que a devedora fora constituída em mora uma primeira vez, beneficiou-se dos termos do acordo feito e, diante de novo inadimplemento, têm-se que a exigência de nova constituição vai de encontro ao princípio da boa-fé, bem como à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 06 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160207680, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que o Magistrado da
6ª Vara Cível da Serra/ES restabeleça o trâmite da ação de busca e apreensão e, já estando comprovada a mora da agravada, expeça mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO EM JUÍZO – PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DA AÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DESCUMPRIMENTO QUE CONDUZ AO RESTABELECIMENTO DA AÇÃO, CONFORME ACORDADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Hipótese na qual

a instituição financeira se cercou dos riscos de inadimplemento ao prever o restabelecimento dos efeitos da ação de busca apreensão em caso de não pagamento do acordo homologado em juízo, de modo que, tendo ocorrido a mora do acordo por parte da devedora, devem ser restabelecidos os efeitos da ação originária, conforme previsto no ajuste, inclusive com o restabelecimento do mandado de busca apreensão que já tinha sido expedido em decisão liminar anteriormente proferida.

2.
A postura da agravada deve ser combatida, pois demonstra clara e única finalidade de frustrar o pagamento da dívida e, ainda, não ceder o veículo alienado fiduciariamente. Para repelir tal comportamento, deve-se fazer cumprir os termos do acordo homologado, no qual se encontra prevista a retomada da ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.